Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-61.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004373-61.2020.8.11.0006
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: IRAN PIMENTEL SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82110963) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão da Primira Câmara de Direito Privado ementado (id 79444498).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASEP - LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – MÁ GESTÃO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.
“a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da alegação de saques indevidos e da ausência de atualização monetária da conta bancária (...) Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil ...” (AgInt no REsp 1882478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). ( TJMT – RAC n. 1004373-61.2020.8.11.0006, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 09/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que reformou a sentença que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais rejeitou julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e determinar o prosseguimento dos autos.
Alega violação aos artigos 17, 485, VI, do Código Processo Civil, artigos 7o, 10, do Decreto Lei n. 4.751/03, artigos 3o, 4o, 12, do Decreto Lei n. 9.978/18, artigo 4o-A da Lei Complementar 26/75, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é mera arrecadadora dos valores (PIS/PASEP) depositados na conta individual.
Recurso tempestivo (id. 83167970).
Sem contrarrazões (id. 86416971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O banco recorrente alega que segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP e é mero arrecadador dos valores depositados na conta individual, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n°0720138-77.2020.8.07.0000(TJDFT);0010218-6.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ foram preferidas, recentemente, respectivamente nas datas de 18/03/2021 e 18/12/2020 foi preferida, recentemente, na data de 18/03/2021. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça